Tribunal: STF
Processo: Rcl 62360
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0016851-52.2018.5.16.0022, para garantir a observância do decidido nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF, bem como do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “A autora alegou que fora substituída pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP) na Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, onde foi requerido o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. 



    No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa no acórdão (doc. nº 02). Forçoso aqui registrar que a decisão proferida pelo TRT acabou por violar o art. 102, §2º c/c art. 114, I ambos da CF, em razão da inobservância ao decidido na ADIn nº 3.395. 



    A Reclamação Trabalhista transitou em jugado no dia 26/11/2014 (doc. nº 03). 



    Iniciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395.



    Ocorre que a justiça especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada.” (documento eletrônico 1, p. 1; sem os grifos do original)



    Após a sentença rejeitar a possibilidade de conferir aos embargos à execução caráter rescisório, o Município interpôs no Tribunal Regional do Trabalho, sem sucesso, agravo de petição, embargos de declaração e recurso de revista. 



    Contra a decisão que obstou o seguimento daquele último recurso, o reclamante interpôs agravo de instrumento que, analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, não foi conhecido por inobservância do princípio da dialeticidade recursal. 



    Após, interposto recurso extraordinário, aduz o reclamante que “fora reforçada as violações aos artigos 97, 102, §2º, 114, I e 103-A, todos da CF e a Súmula Vinculante nº 10”. (documento eletrônico 1, p. 3)



    Nesse contexto, o Município alega que:



    “Da leitura do ato reclamado, apercebe-se, sem sombra de dúvidas, que o TST se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob o mesmo pretexto das instâncias ordinárias ‘coisa julgada’. repetidamente em incumprimento ao decidido na ADI nº 2.418, sob o pretexto de ausência de transcrição de trechos do acórdão, contrapondo-se ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC) e as violações crassas a Lei Maior. 



    Sob esse enfoque, há que se destacar que em relação a primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC), esta Suprema Corte, ao exame da Rcl 36.391, concluiu que o aludido princípio deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    [...]



    Sem hesitar: todas as instâncias da especializada sequer se debruçaram sobre as patentes violações as decisões vinculantes da Suprema Corte. Mantiveram uma jurisprudência defensiva e arcaica, deixando de observar as graves transgressões constitucionais suscitadas. Noutras palavras, ratificaram as ilicitudes cometidas em todos os graus de jurisdição: é impossível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos, inaplicável a ADI 2.418 (a qual ninguém ousa se posicionar), além de que confirmaram a inconstitucionalidade velada dos arts. 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT. 



    De outra sorte, evidencia-se, da mesma forma, a insubmissão da decisão reclamada à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que a especializada declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, que tratam especificamente da possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial, quando existente vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (art. 102, §2º da CF) no julgamento da ADIn nº 3.395, fato este representado no reconhecimento das irregularidades contratuais realizadas pelo Município de São Luís (sem concurso público) e na declaração de sua nulidade, quando a justiça especializada não poderia fazê-lo. 



    Sem hesitar: a decisão reclamada transgride as normas constitucionais dispostas nos arts. 97, 102, §2º e 103-A, §3º, representadas pelas decisões vinculantes proferidas nas ADIns nsº 2.418 e 3.395 e na SV nº 10.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “1. O deferimento da tutela de urgência para determinar que a 6ª Turma do TST promova a imediata suspensão do Processo nº 0016329-83.2022.5.16.0022, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa de aplicar o decidido pelo STF nos autos das ADIns nsº 2.418 e 3.395, além de patente violação à Súmula Vinculante nº 10;



    [...]



    5. Preliminarmente a declaração a nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103- A, §3º da CF e à Súmula Vinculante nº 10, na medida em que o TRT da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT); 



    6. No mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016851- 52.2018.5.16.0022, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF; 



    7. Subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao TST para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADIns º 2.418 e 3.395;” (documento eletrônico 1, pp. 9-10; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No julgamento da ADI 2.418/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    O Plenário desta Suprema Corte, em 15/4/2020, ao examinar a medida cautelar na ADI 3.395/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, fixou entendimento no sentido de que:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (grifei) 



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. O ato reclamado, na parte que interessa, guarda o seguinte teor:



    “1.1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. 



    Foram consignados os seguintes fundamentos na decisão monocrática agravada no tocante à matéria em epígrafe: [...]



    Nas razões do presente agravo, a parte alega, em suma, que, ‘quanto à matéria relativa à coisa julgada inconstitucional pela incompetência, vale mencionar que o próprio Tribunal Superior do Trabalho reconhece a relativização da coisa julgada, em razão da sua inconstitucionalidade, o que acarreta a inexigibilidade do título executivo judicial, não havendo que se falar em ação rescisória como o único modo de se atacar matéria já decidida na fase de conhecimento’ (fl. 285).



    Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante, quanto ao tema em epígrafe, não apresentou nenhum argumento no sentido de desconstituir a fundamentação norteadora da decisão monocrática, o que não se admite. 



    Não há, desse modo, como considerar ter havido impugnação específica à decisão monocrática, pelo que é forçoso concluir que a parte agravante desatendeu ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual é ônus do jurisdicionado explicitar, de modo claro, preciso e específico, contra o que recorre, por que recorre e qual resultado pretende ao recorrer. Inteligência do artigo 1.021, § 1º, do CPC de 2015 e da Súmula nº 422, I, do TST. 



    Conforme ressalta o Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, ‘O recurso possui índole dialética. Deve traduzir a argumentação da parte destinada à contraposição da fundamentação adotada na decisão recorrida naquilo que lhe foi desfavorável, possibilitando não somente o exercício do contraditório pela parte contrária, mas também a devolução precisa da matéria impugnada ao juízo ad quem’ (AgR-E-AIRR-94400-98.2006.5.07.0026, DEJT-6.9.2013). 



    Desse modo, a parte agravante desconsiderou disposição expressa contida no artigo 1.021, § 1º, do CPC de 2015, de que ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    No âmbito do TST, temos o item I da Súmula nº 422 do TST (interpretação do artigo 514, inciso II, do CPC de 73, correspondente ao artigo 1.010, incisos II e III, do CPC de 2015), segundo o qual ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. 



    Ressalte-se que não está configurada a exceção prevista no inciso II da mencionada súmula, pois a motivação da decisão monocrática agravada que deixou de ser impugnada não é ‘secundária e impertinente’, mas fundamental. 



    Não conheço.” (documento eletrônico 16, pp. 16-19; sem os grifos do original)



    Veja-se que a autoridade reclamada não conheceu do recurso por considerar, quanto ao tema em questão, que o Município “não apresentou nenhum argumento no sentido de desconstituir a fundamentação norteadora da decisão monocrática”. Por conseguinte, concluiu-se pela inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC combinado com a Súmula 422/TST). 



    Desse modo, constato que o fundamento da decisão reclamada não guarda aderência com nenhum dos paradigmas invocados, os quais nem sequer foram analisados. Portanto, na espécie, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    Nesse sentido, vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DOS ATOS RECLAMADOS E AQUELES EMANADOS DA ADI 3.395-MC/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    I – A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II - Diante da ausência de identidade material entre os fundamentos dos atos reclamados e aqueles emanados da ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, não merece seguimento a pretensão do reclamante. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.244 AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/6/2018)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16 E À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. DECISÃO RECLAMADA EM QUE TÃO SOMENTE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 26.655 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/2/2020) 



    Ainda que assim não fosse, consta da exordial que a sentença exequenda transitou em julgado no dia 26/11/2014, portanto não seria aplicável o entendimento firmado nas ADIs paradigmas, pois, conforme alínea “c” do item “3” da ementa da ADI 2.418/DF, o reconhecimento de inconstitucionalidade de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade deve ocorrer desde que, em qualquer dos casos, “o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”, o que não ocorreu no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator